Tribunal: TJBA
Processo: 0349296-80.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0349296-80.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Josias de Jesus Soares e outros Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. CRIME CONTINUADO. DESCONSIDERAÇÃO DO ACRÉSCIMO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória, com pedido preliminar de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, após condenação por crime de roubo majorado, em continuidade delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerando a pena concretamente aplicada, a inexistência de recurso da acusação e o lapso temporal entre os marcos interruptivos. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal e da Súmula nº 146 do STF. Em se tratando de crime continuado, a prescrição deve ser calculada com base na pena imposta para cada crime, desconsiderando-se o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, conforme a Súmula nº 497 do STF. A pena aplicada ao apelante foi de 06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão para cada crime, enquadrando-se no prazo prescricional de 12 anos, previsto no art. 109, III, do Código Penal. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu lapso temporal superior a 12 anos, ultrapassando o prazo prescricional, mesmo consideradas as causas interruptivas previstas no art. 117 do Código Penal. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicada a análise das demais teses recursais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada. No crime continuado, o prazo prescricional deve ser calculado com base na pena imposta para cada delito, sem considerar o acréscimo decorrente da continuidade delitiva. Ultrapassado o prazo prescricional entre os marcos interruptivos, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a consequente extinção da punibilidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0349296-80.2012.8.05.0001, em que figuram como apelantes, JOSIAS DE JESUS SOARES e ROBERTO PEREIRA NERI, e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões adiante alinhadas. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO 1ª Câmara Crime - 1ª Turma RELATOR